Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721760-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOBSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE CORREIA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por PAULO HENRIQUE CORREIA DA SILVA, advogado regularmente inscrito (no 46.329) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JOBSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR (nascido em 06/12/1996), e autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Insurge-se o impetrante contra a decisão constante no ID no 27089334, proferida em audiência de custódia para verificação da regularidade de prisão em flagrante decorrente da prática, em tese, de descumprimento de medida protetiva de urgência fixada nos autos da ação penal n° 0718258-07.2021.8.07.0003, que tramita perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Colaciona-se a decisão: “[...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ao avançar para análise da situação cautelar do flagranteado, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o entendimento deste signatário é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado e não contempla, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo à avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0704060-72 do Segundo Juizado de Violência Doméstica da conta de que o autuado não poderia estar perto ou dirigir-se à residência da vítima. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. As circunstâncias do flagrante demonstram que o autuado não só se dirigiu à casa da vítima como também passou a destruir os móveis que guarneciam a casa. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JÓBSON DA SILVA PEREIRA JÚNIOR, nascido em 06/12/1996, filho de Jobson da Silva Pereira e Raimunda Araujo Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Argumenta o impetrante que a prisão preventiva apenas deve ser aplicada como ultima ratio, não pelo simples descumprimento de medida protetiva, sendo que para a adequada fundamentação é imprescindível demonstração do não cabimento das cautelares mais brandas, nos termos do artigo 282, § 6o. Nessa linha, ressalta que a decisão impugnada não afastou os fundamentos defensivos para manutenção da liberdade, violando o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Verbera que particularidades do caso concreto são plenamente favoráveis ao paciente, que cumpre suas obrigações judiciais, é primário, possui bons antecedentes, além de ser o responsável pelo sustento do filho de dois anos de idade que possui com a ex-companheira, a qual está desempregada. Aduz ainda que ele não agrediu ou colocou a ex-esposa em risco, apenas a visitou, como fazia diariamente com o consenso dela, pois ambos têm um ótimo relacionamento. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/07/2021, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, pelo descumprimento de medidas protetivas fixadas nos autos da cautelar n. 0704060-72.2020.8.07.0011 (ação penal n. 0718258-07.2021.8.07.0003), em razão de pedido da ofendida quando do registro de Ocorrência Policial de injúria e ameaça. Ressalte-se que ele foi devidamente intimado em 17/11/2020, conforme certidão ID no 27089337. Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão preventiva em liberdade provisória como monitoramento eletrônico, com a concordância da Defesa. No entanto, o Juízo decidiu pela conversão em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, tampouco verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. A decisão impugnada não violou o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, pois o Juízo fundamentou expressamente a necessidade da prisão preventiva de acordo com as circunstâncias do caso concreto: descumprimento de decisão judicial, em desrespeito aos comandos judiciais protetivos que apenas limitem a liberdade, restando a prisão preventiva como a única cautelar adequada. Nessa linha, não há falta de fundamentação que implique nulidade da decisão. Quanto às alegações sobre a suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. A liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não parece ser o caso dos autos, haja vista o suposto descumprimento das medidas protetivas pelo ofensor, que agiu em circunstâncias graves – foi à residência da ofendida, onde destruiu bens móveis. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 7 de julho de 2021 17:16:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator